Tribunal: TJPA
Processo: 0803216-77.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803216-77.2023.8.14.0061

APELANTE: WILLIAN MARQUES DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. APLICAÇÃO QUE NÃO VAI MODIFICAR O REGIME DA PENA APLICADA. IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA, CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Willian Marques da Cruz contra sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na aplicação da detração penal e a concessão da justiça gratuita ao Recorrente;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgador pretérito afirmou que o tempo de prisão processual não seria suficiente para alterar o regime penal fixado, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada agora pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização;

2.

A dispensa do pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e negado provimento para:

Manter a pena do acusado em
6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal
.

Dispositivos relevantes citados: art. 42, do CP; art. 387, § 2.º, do CPP
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp 1247250/SP, STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, TJDFT, Acórdão n.1004105, 20140310059488APR.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos _____ dias do mês de ____________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0803216-77.2023.8.14.0061

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WILLIAN MARQUES DA CRUZ

ADVOGADO: IRLAN ALVES FERREIRA, OAB/PA 30.034

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

WILLIAN MARQUES DA CRUZ,
por intermédio de seu advogado, interpôs apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada no dia 17/4/2024 pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o
condenou à
pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado,
pela prática delitiva tipificada no
art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal (roubo majorando pelo concurso de pessoas).

A denúncia foi recebida na data de 10 de julho de 2023.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória na data de 17 de abril de 2024.

Em suas
razões recursais
(4/5/2024) o recorrente
pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a realização da detração penal.

Em sede de
contrarrazões
(6/5/2024), o Ministério Público rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento do apelo e no mérito, negado provimento ao recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou (13/5/2024) pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Da detração penal.

A defesa requer a aplicação da detração penal em favor do acusado de modo que sua pena seja reduzida.

A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa,
"na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".

Em consonância, o art. 387, § 2.º, do CPP, dispõe que
“
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Não obstante, a detração somente deve ser realizada quando resultar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposta, o que não ocorre no caso concreto pois a prisão preventiva do acusado foi decretada na data de 24 de junho de 2023 e a sentença de mérito foi prolatada na data de 17 de abril de 2024.

Percebe-se que o tempo cumprido não vai alterar o regime da pena aplicada, porém, o recorrente não perderá seu direito, pois o tempo cumprido em prisão preventiva ainda será usada para computar o tempo que ele permanecer preso, cálculo este, não mais realizado pelo juízo prolator da sentença, nem mesmo, por esta C. Turma nesta instância.

Sendo assim, uma vez encerrado o processo de conhecimento e não tendo alteração do regime da pena, a competência para a sua aplicação passa agora a ser do Juízo da Execução Penal.

Neste sentido, a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÈGIO RECONHECIDO. DOSIMETRIA REFEITA. REGIME SEMIABERTO IMPOSTO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITVAS DE DIREITOS VEDADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL E IRRELEVÂNCIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, segundo as diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além dos requisitos previstos no art. 33, § 2º, do Código Penal - CP. Na hipótese, o mais gravoso, é o regime semiaberto. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que quantidade de drogas apreendidas justifica a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, inc. III, do CP. 3. O pedido de detração da pena não foi objeto do recurso especial interposto, configurando inovação recursal e, além disso, mesmo que esta Corte pudesse descontar o período de prisão preventiva do recorrente, o regime inicial semiaberto subsistiria, uma vez que aquele não foi fixado, exclusivamente, com base no quantum de sanção imposto.
4. "Conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento"
(AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020). 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1994397 MG 2022/0093548-3, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência (AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.) 3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Assim, a omissão praticada na sentença de mérito decorreu por ter sido constatado que sua aplicação, no momento, não implicaria na modificação do regime da pena imposta no
decisum
.

Não obstante, deve ser observado que o tempo de detração não deixará de ser aplicada no cômputo da contagem do cumprimento da pena, porém, a partir do trânsito em julgado esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Da Justiça Gratuita.

Quanto às custas judiciais a que o recorrente foi condenado a pagar não lhe é dado o direito de isenção do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição, é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, incabível a eximição do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Porém, as jurisprudências das Cortes Superiores seguem orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.

Confira-se trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...).”

(TJDFT, Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546). (Grifo nosso).

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2024